Tribunal: TJSP
Processo: 2219064-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2219064-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ABEL MARTINS DE SAINT FALBO, é agravado CONDOMINIO BAURU
SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2219064-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.960
2
Agravante: Abel Martins de Saint Falbo
Agravado: Condomínio Bauru Shopping Center
Agravo Interno no 2219064-80.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.960
Agravo interno. Decisão de processamento de agravo de
instrumento em que se denegou pedido de efeito
suspensivo requerido. Fundamentos da decisão não
superados pelas razões do presente recurso. Ausência,
em
um
primeiro
momento,
de
relevância
da
argumentação quanto ao recurso principal. Decisão do
Relator denegatória do efeito suspensivo confirmada.
Agravo interno a que se nega provimento.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art.
1.021 do CPC, contra decisão do Relator que denegou efeito suspensivo a agravo de
instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que rejeitara impugnação ao
cumprimento de sentença, determinara a inclusão do ora agravante no polo passivo e
deferira o levantamento de depósitos efetuados.
Insurge-se o executado-agravante, insistindo, em síntese, no
excesso da execução, destacando ser o valor apontado pelo exequente muito superior
ao devido, havendo risco de lesão grave e de difícil reparação com o prosseguimento
do feito. Bate-se, em conclusão, pela reforma da decisão do Relator.
O agravado, regularmente intimado, apresentou contrarrazões
no prazo legal (fls. 21/28); não havendo retratação por parte deste Relator, foi o
recurso remetido para julgamento virtual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre, antes de mais nada, ter em conta os fundamentos da
decisão ora recorrida, que foram lançados nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2219064-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.960
3
““1) Defiro o processamento do agravo de instrumento, visto
tratar-se de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença,
hipótese ressalvada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC;
2) Denego todavia o pedido de efeito suspensivo (sic), por
não vislumbrar, sob a perspectiva da urgência, motivo a justificar a
necessidade de decisão singular em torno do objeto recursal previamente
à apreciação da matéria pela turma julgadora;
3) Comunique-se o teor da presente decisão ao MM. Juízo a
quo, valendo a presente como ofício, dispensada outrossim a prestação
de informações;
4) Intime-se o agravado à apresentação de contrarrazões, no
prazo legal.”
E não há razão para revisão desse entendimento.
A argumentação do agravo interno não supera as razões que
levaram ao indeferimento da medida, já que, conforme destacado, não se vislumbra
no caso justificativa suficiente para concessão do efeito suspensivo requerido.
Cabia ao agravante indicar por que razões caracterizados os
requisitos autorizadores da concessão do mencionado efeito, e em função dos
fundamentos empregados pelo Relator. Ocorre que repete o recorrente os argumentos
trazidos no recurso de agravo de instrumento, notadamente relativos ao excesso da
execução e a erros de cálculo por parte do agravante, restando confirmado que não há
perspectiva de urgência na causa, restando aguardar pela decisão da turma julgadora.
Mantém-se, por tudo, a r. decisão aqui agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator